Tribunal: TJES
Processo: 5005794-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005794-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES FERNANDES FARIAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que deferiu tutela provisória para determinar que o banco se abstivesse de efetuar descontos referentes a dois contratos de empréstimo consignado diretamente no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, autorizando, ainda, a expedição de ofício ao INSS para suspensão dos débitos na fonte pagadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa cominatória (astreintes) à instituição bancária pela manutenção de descontos indevidos em benefício previdenciário, mesmo quando a operacionalização é de responsabilidade do INSS; e (ii) estabelecer se a multa diária de R$ 1.000,00 fixada na origem é proporcional e razoável ou se demanda limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa cominatória constitui instrumento legítimo de coerção para o cumprimento de obrigação judicial, inclusive contra instituições bancárias, as quais detêm capacidade para adotar providências administrativas junto à fonte pagadora, como o INSS, a fim de cessar os descontos, conforme autorizado na própria decisão agravada.

4.
A fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 é compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC, sendo o valor apto a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

5.
Contudo, a ausência de limitação ao montante da multa cominatória afronta os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da proporcionalidade, sendo necessária a fixação de um teto, nos termos da jurisprudência do STJ e do próprio TJES.

6.
A limitação do valor total das astreintes ao montante de R$ 10.000,00 atende à finalidade coercitiva da medida, sem convertê-la em meio de enriquecimento indevido da parte beneficiária.

7.
Não é desarrazoada a imposição ao banco de se abster dos descontos, pois a medida está restrita à sua esfera de atuação, sendo-lhe possível comunicar à fonte pagadora a determinação judicial de suspensão dos débitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de multa cominatória a instituição financeira que realiza descontos indevidos em benefício previdenciário é cabível, mesmo quando a operacionalização dos débitos compete ao INSS.

2. A multa diária fixada a título de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo legítima sua limitação pelo juízo.

3. O banco tem o dever de adotar providências administrativas dentro de sua competência para viabilizar o cumprimento da ordem judicial de cessação de descontos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 0032367-45.2019.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câm. Cív., j. 28.07.2020, DJES 20.01.2021. TJES, AI 0121990-03.034, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câm. Cív., j. 24.08.2021, DJES 03.09.2021. TJES, Ap. Cív. 0142090-00.398, j. 11.05.2021, DJES 01.06.2021. STJ, REsp 1804563/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 31.08.2020. STJ, AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.06.2015, DJe 30.06.2015. STJ, AgInt no REsp 1891288/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA DE LOURDES FERNANDES FARIAS
, deferiu a tutela provisória, determinando ao requerido a abstenção de efetuar os descontos relativos empréstimos de nº 515779928 e nº 517816407, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, bem como autorizando a expedição de ofício ao INSS para promover a suspensão dos débitos diretamente na fonte pagadora.

Em suas razões recursais (evento 13232991), o banco agravante sustenta, em síntese, que: I) não é possível o cumprimento da decisão, pois a efetivação dos descontos em folha é gerida exclusivamente pela fonte pagadora – o INSS –, e não pela instituição bancária; II) a multa fixada é desproporcional e contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citando precedentes nos quais se reconhece a necessidade de razoabilidade na fixação de astreintes, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa.

No que concerne à multa cominatória, esta deve ser mantida em desfavor do agravante, uma vez que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Em relação ao montante fixado, considero que R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CESSAÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS. MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS. VALOR DA MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PERTINÊNCIA. TETO FIXADO. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. 2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento. 3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.
4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021)

Note-se, contudo, que a multa cominatória foi imposta sem nenhuma limitação, circunstância que revela a necessidade de ajuste da decisão agravada neste ponto.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto ao balizamento do valor das astreintes, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. No caso, o valor da multa diária cominada (R$3.000,00 três mil reais) é excessivo por se tratar de arbitramento em majoração por descumprimento da tutela de urgência, mormente diante do capital social da agravante que é superior a meio bilhão de reais. 2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça as astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo 'em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença', incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta. Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório.(REsp 1804563/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 31-08-2020). 3. - A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ASTREINTES POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR E PERIODICIDADE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU VIOLAÇÃO À CAUSA JULGADA FIXAÇÃO EM PATAMAR EXORBITANTE - FINALIDADE MEDIDA COERCITIVA - LIMITAÇÃO VALOR DA OBRIGAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Segundo a jurisprudência do STJ, o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada (AgInt no REsp 1891288/DF). 2 Ainda que o Estado do Espírito Santo não tenha se quedado totalmente inerte, a cirurgia que estava obrigado a custear levou mais de oito meses para ser realizada, em decorrência de falta de material. 3 - A multa diária não tem o condão de indenizar a parte nem deve gerar o enriquecimento sem causa daquele que pugna pelo cumprimento da obrigação. Entretanto, considerando sua finalidade coercitiva, que caracteriza primordialmente como medida executiva para compelir o obrigado, deve ser limitada de forma proporcional e razoável. 4 No caso, foi indicado na inicial que o valor da cirurgia era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que revela-se suficiente (art. 537 do CPC). 5 Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014209000398, Relator CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

Pondero que as astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo a multa em enfoque, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário da parte agravada.

Por fim, não é desproporcional a exigência de que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte requerente, pois deve a instituição bancária cumprir a determinação dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora –, não sendo exigíveis providências que refogem a sua alçada.

Aliás, na mesma decisão, noto que o magistrado já determinou a expedição de ofício ao INSS, o que praticamente fulmina a probabilidade de incidência de multa no caso concreto.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para limitar o valor da multa cominatória ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.